Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-64.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008460-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA QUINTINO DE LIMA - CPF: 036.935.134-73 (RECORRENTE), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1008460-64.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1008460-64.2023.8.11.0003

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Carmem Lúcia Quintino de Lima

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
FRAUDE BANCÁRIA

-

TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – CULPA CONCORRENTE -
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
–
DEVER DE

ADOÇÃO DE MEDIDAS SUFICIENTES A EVITAR FRAUDES

– DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES -
DANO MORAL INDEVIDO- NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. No caso, há nítida parcela de culpa da autora recorrida, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus dados. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008460-64.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1008460-64.2023.8.11.0003

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Carmem Lúcia Quintino de Lima

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S/A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Pedido de Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(
Id
.

197222688

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando

a inexistência da relação jurídica entre as partes litigantes e a inexigibilidade dos débitos oriundos do empréstimo realizado mediante fraude, com cancelamento da conta bancaria indicada na inicial; bem como condenou o recorrente a pagar à recorrida a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

197222689
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da recorrente, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões (Id
197222692
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008460-64.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1008460-64.2023.8.11.0003

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Carmem Lúcia Quintino de Lima

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Danos Morais proposta por
Carmem Lúcia Quintino de Lima em
face do Banco Bradesco S/A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrida alega, em síntese, que
na data de 15/08/2022,
foi surpreendida com a cobrança de um empréstimo consignado realizado
em seu nome junto ao banco recorrido, no valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), o qual aduz
não ter contratado. Relata ter verificado em sua conta que
logo após a conclusão do empréstimo foram feitas diversas transferências via PIX para a pessoa de Jailton Conceição dos Santos. Assevera que
após realizar diligencias, soube que o referido empréstimo foi contratado mediante fraude.

Por conseguinte, informa que buscou esclarecimentos junto ao recorrente, mas que este apenas lhe informou que o empréstimo havia sido regularmente contratado, razão pela qual lhe foi negado o ressarcimento.

Em contraponto, o banco recorrente alega, em apertada síntese, que se trata de culpa exclusiva do consumidor, que a transação bancária foi realizada com inserção de senha de uso pessoal, de forma manual, no aparelho celular da consumidora.

A controvérsia cinge-se em verificar eventual responsabilidade do banco recorrente diante o fortuito interno, por não ter evitado o lançamento de débitos por terceiros fraudadores, perquirindo, também, a respeito da contribuição da autora recorrida para o evento danoso.

Com efeito, o presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual determina que a responsabilidade civil do banco recorrente, na condição de fornecedor, é objetiva, conforme preceitua a norma contida no artigo 14 do referido código, in verbis:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde,

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. acaso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

Desse modo, verifica-se que os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que o empréstimo contratado foi feito sem que houvesse qualquer intervenção por parte da instituição financeira, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica, considerando que a
movimentação impugnada é claramente atípica quando considerado o padrão de uso da conta pela recorrida. Ademais, o valor obtido no empréstimo realizado foi transferido para conta estranha à movimentação usual da recorrida.

No entanto, diante do contexto apresentado, constata-se que a recorrida foi negligente quanto ao dever de guarda em relação aos seus dados e cartões bancários, malgrado as reiteradas notícias de golpes similares. Portanto, não se pode culpar inteiramente o banco recorrente pelo prejuízo que sofreu, já que não há qualquer prova da relação entre o banco recorrente e os estelionatários.

Assim, verifica-se que a contribuição da vítima foi decisiva para a concretização das operações contestadas. Por outro lado, revela-se inviável afastar totalmente a responsabilidade do banco recorrente, pois falhou ao não impedir o dano da recorrida, afinal, deixou de adotar as providências que poderiam ter evitado a concretização total do golpe aplicado pelos fraudadores.

Nesse sentido, é certo que cabe às instituições financeiras garantir a segurança dos dados pessoais de seus clientes, assim como das transações relativas aos serviços que prestam. Para isso, dispõem os bancos de sistemas tecnológicos aptos à prevenção de fraudes como as da hipótese em apreço, porquanto possuem informações suficientes à identificação do padrão de gastos de seus clientes.

Saliente-se que é de praxe das instituições financeiras a emissão de um alerta ao cliente quando detectada a ocorrência de transações incomuns, seja por meio de mensagens enviadas, seja pelo contato telefônico da central antifraude, ou, ainda, pelo bloqueio instantâneo da conta em vista da realização de operações suspeitas.

Portanto, a manutenção da sentença quanto à declaração
de
inexigibilidade do
empréstimo, objeto dos autos,
é medida que se impõe.

Entretanto, em à relação restituição dos valores para a conta da recorrida e aos danos morais, a sentença merece reforma, a fim de que seja reconhecida a participação concorrente de ambas as partes litigantes. Assim,
considera-se que o reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos
morais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. BANCO.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PESSOA DESCONHECIDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE. INFORMAÇÃO DO BANCO À CORRENTISTA DE QUE O VALOR TRANSFERIDO HAVIA SIDO BLOQUEADO. FRAUDADORA QUE POSTERIORMENTE CONSEGUIU SACAR O VALOR TRANSFERIDO.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO EM NÃO MANTER O VALOR BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. CULPA CONCORRENTE. AUTORA QUE NÃO PROCEDEU COM CAUTELA AO ACESSAR “LINK” DESCONHECIDO. DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se foi feita reclamação, pela correntista, da ocorrência de transferência fraudulenta de sua conta corrente, e o Banco lhe informou que havia bloqueado o valor transferido, porém, posteriormente, permitiu que a fraudadora efetuasse o saque deve ser responsabilizado em indenizar o correntista, diante da informação prestada e o não cumprimento da promessa. Com relação ao dano moral, entendo que não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente da Reclamante para o evento danoso, uma vez que, não tomou a devida cautela, tendo acessado link desconhecido em seu e-mail. Recurso parcialmente provido.(TJ-MT - RI: 10723606120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2023).”

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE parcial
provimento apenas para julgar improcedente o pedido de dano moral, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024